Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTIMAÇÕES. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO.

I – Os executados foram intimados pessoalmente a apresentar contrarrazões em agravo de instrumento, momento em que tiveram ciência inequívoca da extinção da ação declaratória por eles ajuizada, sem resolução do mérito, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mas não suscitaram a nulidade das intimações realizadas na fase de conhecimento na primeira oportunidade que tiveram para manifestação nos autos, art. 278 do CPC, razão pela qual ocorreu a preclusão da matéria.

II – Agravo de instrumento desprovido.